Tribunal: CARF
Processo: 10980.720510/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. DEDUTIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO, que julgou improcedente impugnação apresentada pelo contribuinte em face de lançamento de ofício decorrente de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2006 (ano-calendário 2005).
1.2. A autuação fundamentou-se na constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, inclusive em decorrência de ação trabalhista, bem como na glosa de dedução integral dos honorários advocatícios contratuais indicados pelo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão:
2.1.1. saber se incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de juros de mora pagos em razão de reclamatória trabalhista; e
2.1.2. saber se os valores pagos a título de honorários advocatícios contratuais podem ser integralmente deduzidos da base de cálculo do imposto de renda, diante da ausência de documentos comprobatórios idôneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Quanto à primeira controvérsia, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 855091), firmou entendimento no sentido da não incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos pelo atraso no pagamento de verbas trabalhistas, por possuírem natureza indenizatória e não representarem acréscimo patrimonial.
3.2. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os juros de mora legais, inclusive os pagos em ações judiciais trabalhistas, não se sujeitam à incidência do IRPF quando possuem caráter indenizatório.
3.3. Diante desse entendimento vinculante, deve ser afastada a exigência de imposto de renda sobre os valores percebidos a título de juros moratórios no contexto dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação trabalhista.
3.4. No que tange à segunda controvérsia, a legislação aplicável (art. 56, parágrafo único, do Decreto no 3.000/1999) permite a dedução das despesas com ação judicial, inclusive honorários advocatícios, desde que comprovadamente pagas pelo contribuinte, sem reembolso.
3.5. Entretanto, as notas fiscais apresentadas não se referem à mesma sociedade de advogados indicada no acordo trabalhista, tampouco foram apresentados contratos ou comprovantes de transferência bancária que evidenciem a relação direta entre a despesa e a ação judicial.
3.6. Inexistindo comprovação idônea e suficiente do pagamento dos honorários advocatícios relacionados à ação trabalhista, impõe-se a manutenção da glosa da dedução pretendida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720510/2011-25
ACÓRDÃO
2202-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMARILDO MENDES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
DEDUTIBILIDADE
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO VOLUNTÁRIO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 22a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo – DRJ/SPO, que julgou improcedente impugnação apresentada pelo
contribuinte em face de lançamento de ofício decorrente de revisão da
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2006 (ano-calendário 2005).
1.2. A autuação fundamentou-se na constatação de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, inclusive em decorrência de
ação trabalhista, bem como na glosa de dedução integral dos honorários
advocatícios contratuais indicados pelo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão:
2.1.1. saber se incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título
de juros de mora pagos em razão de reclamatória trabalhista; e
2.1.2. saber se os valores pagos a título de honorários advocatícios
contratuais podem ser integralmente deduzidos da base de cálculo do
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720510/2011-25
2
imposto de renda, diante da ausência de documentos comprobatórios
idôneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Quanto à primeira controvérsia, a jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 855091),
firmou entendimento no sentido da não incidência do imposto de renda
sobre os juros moratórios recebidos pelo atraso no pagamento de verbas
trabalhistas, por possuírem natureza indenizatória e não representarem
acréscimo patrimonial.
3.2. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que os juros de mora legais, inclusive os pagos em ações
judiciais trabalhistas, não se sujeitam à incidência do IRPF quando possuem
caráter indenizatório.
3.3. Diante desse entendimento vinculante, deve ser afastada a exigência
de imposto de renda sobre os valores percebidos a título de juros
moratórios no contexto dos rendimentos recebidos acumuladamente em
ação trabalhista.
3.4. No que tange à segunda controvérsia, a legislação aplicável (art. 56,
parágrafo único, do Decreto no 3.000/1999) permite a dedução das
despesas com ação judicial, inclusive honorários advocatícios, desde que
comprovadamente pagas pelo contribuinte, sem reembolso.
3.5. Entretanto, as notas fiscais apresentadas não se referem à mesma
sociedade de advogados indicada no acordo trabalhista, tampouco foram
apresentados contratos ou comprovantes de transferência bancária que
evidenciem a relação direta entre a despesa e a ação judicial.
3.6. Inexistindo comprovação idônea e suficiente do pagamento dos
honorários advocatícios relacionados à ação trabalhista, impõe-se a
manutenção da glosa da dedução pretendida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF,
para excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados ao pagamento
extemporâneo de verbas.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720510/2011-25
3

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 22a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO, de
lavra do auditor-fiscal relator (Acórdão no 16-64.423):

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 28/32.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores
em
Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
54.122,42
2) Omissão de Rendimentos Apurada
99.972,23
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
154.094,65
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 10.340,00)
10.340,00
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
143.754,65
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela progressiva 33.948,32
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720510/2011-25
4
Descrição
Valores
em
Reais
Anual)
7) Total de Imposto Pago Declarado
39.383,35
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Imposto a Restituir após Alterações (6-7+8-9)
5.435,03
11) Imposto a Restituir Declarado/calculado
32.927,39
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
5.435,03

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista,
no valor de R$ 90.784,23, e a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de R$ 9.188,00.
Da Impugnação
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/07, e
dos documentos de fls. 14/21, alegando, em síntese, que:
Dos Honorários Advocatícios
O Decreto no 3.000/99, RIR, no seu art. 56, § único, prevê a dedução dos
honorários advocatícios e periciais na base de cálculo para a determinação do
imposto sobre a renda;
Na forma da Notificação de Lançamento em anexo os mesmos não foram
descontados na sua integralidade da base de cálculo do IR;
Dos Juros
Todo o montante recebido a título de juros deve ser retirado da base de cálculo;
Os juros moratórios, decorrentes do adimplemento tardio de uma obrigação, que
possui caráter indenizatório, impede a incidência do IR, conforme a jurisprudência
pacífica quanto ao assunto.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720510/2011-25
5

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
–
IRPF
Ano-calendário: 2005
AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS NECESSÁRIAS AO RECEBIMENTO DOS RENDIMENTOS.
O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização, poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto na
declaração de ajuste anual.
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS.
São considerados rendimentos tributáveis pelo imposto de renda, estando
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, calculado com base na
aplicação da tabela progressiva mensal, devendo, ainda, integrar a base de cálculo
do imposto na Declaração de Ajuste Anual, os valores percebidos em virtude da
atualização monetária e do pagamento de juros de mora referentes aos
rendimentos tributáveis recebidos pelo autor da ação.
Impugnação Improcedente.

Cientificado do resultado do julgamento em 04/02/2015, uma quarta-feira (fls. 49),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 26/02/2015, uma quinta-feira (fls.
51), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A tributação dos juros de mora recebidos em reclamatória trabalhista contraria
o conceito constitucional e legal de renda e proventos de qualquer natureza, pois,
segundo sustenta a parte-recorrente, tais valores possuem natureza
indenizatória, não representando acréscimo patrimonial, na medida em que
decorrem do atraso no adimplemento de obrigação e visam apenas recompor
prejuízo sofrido, o que afastaria a incidência do imposto de renda à luz do art. 43
do Código Tributário Nacional e do art. 153, III, da Constituição Federal.
b) A inclusão dos juros de mora na base de cálculo do imposto de renda viola o
critério material da hipótese de incidência do imposto, pois, conforme argumenta
a parte-recorrente, não é juridicamente possível que a legislação
infraconstitucional amplie o conceito de renda para alcançar verbas
indenizatórias, sob pena de desbordar dos limites constitucionais do tributo.
c) A manutenção da exigência do imposto de renda sobre juros de mora pagos em
reclamatória trabalhista ofende a interpretação firmada pelo Superior Tribunal de
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720510/2011-25
6
Justiça, na medida em que, segundo a parte-recorrente, há entendimento
reiterado no sentido de reconhecer a natureza indenizatória dos juros moratórios,
o que afastaria sua tributação pelo imposto de renda.
d) A glosa da dedução integral dos honorários advocatícios contratuais contraria o
art. 56, parágrafo único, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) e o art. 12-A da Lei no
7.713/1988, pois, conforme sustenta a parte-recorrente, as despesas com
honorários advocatícios constituem despesas necessárias ao recebimento dos
rendimentos oriundos da ação judicial e, tendo sido suportadas pelo contribuinte,
sem indenização, devem ser integralmente deduzidas da base de cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
e) A desconsideração dos documentos fiscais apresentados para comprovação do
pagamento dos honorários advocatícios fere a regra legal de dedutibilidade das
despesas judiciais, pois, segundo a parte-recorrente, as notas fiscais juntadas
demonstrariam o efetivo desembolso dos valores a título de honorários
contratuais relacionados à reclamatória trabalhista, sendo indevida sua exclusão
da base de cálculo do imposto.
f) A manutenção da exigência do imposto de renda sobre valores pagos a título de
honorários advocatícios contratuais viola a expressa determinação legal de
exclusão dessas despesas da base de cálculo, na medida em que, conforme
argumenta a parte-recorrente, tais valores não configuram renda disponível, mas
simples repasse necessário à percepção dos rendimentos principais.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

que seja acolhido o presente recurso voluntário para, reformando-se o acórdão
recorrido, cancelar o débito fiscal reclamado, reconhecendo-se a não incidência
do imposto de renda sobre os juros de mora recebidos em reclamatória
trabalhista, bem como a dedução integral dos valores pagos a título de honorários
advocatícios contratuais da base de cálculo do imposto de renda, com as
consequências legais cabíveis.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720510/2011-25
7
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
DEDUTIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
O acórdão recorrido manteve a exigência do imposto de renda sobre os valores
recebidos a título de juros de mora no contexto de reclamatória trabalhista, ao fundamento de
que a atualização monetária e os juros de mora integram os rendimentos tributáveis, estando
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e devendo compor a base de cálculo do
imposto na Declaração de Ajuste Anual. Para tanto, apoiou-se expressamente no art. 56 do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), segundo o qual, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, o imposto incide sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, conforme consignado no voto condutor (fls. 43/44 do acórdão).
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que os juros de mora não configuram
renda nem proventos de qualquer natureza, por possuírem natureza indenizatória, destinando-se
apenas à recomposição de prejuízo decorrente do atraso no adimplemento da obrigação. Alega
que a tributação desses valores violaria o conceito constitucional e legal de renda, tal como
delineado no art. 43 do Código Tributário Nacional e no art. 153, III, da Constituição Federal,
afirmando, ainda, que haveria orientação jurisprudencial no sentido da não incidência do imposto
de renda sobre juros moratórios recebidos em reclamatórias trabalhistas, conforme desenvolvido
nas razões recursais (fls. do recurso voluntário).
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de cálculo
do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender
que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720510/2011-25
8
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-
2021 PUBLIC 08-04-2021)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA
QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre
a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de
mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive
quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto,
duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V,
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720510/2011-25
9
da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes
sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre
as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os juros de
mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato
de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra
do 'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar
os danos emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação
para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro
que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um
ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz,
a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente
deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos
embargos de divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do
RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
Diante do exposto, acolho o argumento.
3
DEDUTIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
O acórdão recorrido afastou a dedução dos valores indicados como honorários
advocatícios contratuais, não por negar, em tese, a possibilidade jurídica da dedução, mas por
insuficiência e inconsistência da prova apresentada. Consignou-se que as notas fiscais juntadas
pela parte-recorrente (fls. 15/17) não foram aceitas como comprobatórias do pagamento dos
honorários, uma vez que se referiam a sociedades de advogados distintas daquela que figurava no
acordo trabalhista apresentado (fls. 18/20). Ademais, destacou-se a ausência de comprovação da
efetiva transferência de numerário e a não apresentação do contrato de prestação de serviços
advocatícios, circunstâncias que, segundo o voto condutor, impediriam o reconhecimento da
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720510/2011-25
10
despesa como dedutível, nos termos do art. 56, parágrafo único, do Decreto no 3.000/1999 (fls.
44/45 do acórdão).
Em sentido diverso, a parte-recorrente sustenta que os honorários advocatícios
contratuais constituem despesas necessárias ao recebimento dos rendimentos oriundos da
reclamatória trabalhista, devendo ser integralmente deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda, com fundamento no art. 56, parágrafo único, do RIR/99 e no art. 12-A da Lei no 7.713/1988.
Afirma que juntou aos autos notas fiscais aptas a comprovar o pagamento dos honorários e que a
legislação não exigiria formalidade adicional além da demonstração do desembolso, razão pela
qual reputa indevida a glosa promovida pela autoridade julgadora de origem, conforme
desenvolvido nas razões do recurso voluntário.
Nos termos do art. 56, par. ún. do Decreto 3.000/1999, “poderá ser deduzido, para
fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização”.
Ausente prova de que os valores se destinaram à remuneração dos serviços
advocatícios relacionados à ação trabalhista necessária à realização do rendimento (pessoas
jurídicas destinatárias diversas daquela indicada como responsável pelo acordo trabalhista, bem
como ausência de juntada de contratos de prestação de serviços), é impossível reverter as
conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, para excluir da
base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 74
DF CARF MF
Original